Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante as provas apresentadas pelo agravante, mostra-se temerária a imediata determinação de devolução da quantia descrita, pois não há comprovação inequívoca de que o débito automático em conta corrente denota, por si só, sua ilicitude. Só com o prosseguimento do feito, com a defesa da parte requerida e o subsídio de novos elementos de prova, poderá o requerente comprovar os fatos como assim almeja com a pretensão deduzida.

2. O indeferimento da análise do pleito liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente.

3. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.